Tribunal: TJSP
Processo: 0002277-17.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DEFERIMENTO. Insurgência ministerial. Preliminar. Instrução deficitária. Rejeição. Mérito. Pagamento da pena de multa que não constitui requisito para a concessão do livramento condicional. Inteligência do artigo 83, do Código Penal. Precedente citado pelo agravante (EP 12 ProgReg-AgR/DF) que não é aplicável ao caso dos autos, pois versa sobre

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DEFERIMENTO. Insurgência ministerial. Preliminar. Instrução deficitária. Rejeição. Mérito. Pagamento da pena de multa que não constitui requisito para a concessão do livramento condicional. Inteligência do artigo 83, do Código Penal. Precedente citado pelo agravante (EP 12 ProgReg-AgR/DF) que não é aplicável ao caso dos autos, pois versa sobre sentenciado condenado por crimes contra a Administração Pública. Deferimento da benesse, ademais, que não impossibilita a persecução do cumprimento da pena pecuniária pelo parquet, que possui legitimação prioritária para a sua execução. Decisão que está conforme a jurisprudência desta Corte de Justiça. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002277-17.2020.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ERIVALDO SILVA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM A
PRELIMINAR e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso.V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002277-17.2020.8.26.0154 -Voto no 28926 ci
2
Voto no: 28926
Agravo no: 0002277-17.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Erivaldo Silva Souza
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
DEFERIMENTO.
Insurgência
ministerial.
Preliminar. Instrução deficitária. Rejeição. Mérito. Pagamento da
pena de multa que não constitui requisito para a concessão do
livramento condicional. Inteligência do artigo 83, do Código
Penal. Precedente citado pelo agravante (EP 12 ProgReg-AgR/DF)
que não é aplicável ao caso dos autos, pois versa sobre sentenciado
condenado
por
crimes
contra
a
Administração
Pública.
Deferimento da benesse, ademais, que não impossibilita a
persecução do cumprimento da pena pecuniária pelo parquet, que
possui legitimação prioritária para a sua execução. Decisão que
está conforme a jurisprudência desta Corte de Justiça.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução (fls. 1/15) interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
decisão (fls. 19/24) que deferiu o pedido de livramento condicional ao
sentenciado ERIVALDO SILVA SOUZA.
Alega a Justiça Pública, em síntese, ser necessário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002277-17.2020.8.26.0154 -Voto no 28926 ci
3
pagamento da pena de multa como condição para a concessão do benefício, a
partir da interpretação do artigo 114, inciso II, da Lei no 7.210/84, e conforme
entendimento atual do Colendo Supremo Tribunal Federal no Ag. Reg. na
progressão de regime da execução no 12-DF (fls. 5). Sustenta, também, a
inaplicabilidade do artigo 8o, da Resolução no 616/2013, do Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que exclui do DEECRIM a competência
para a cobrança da pena de multa. Argumenta, ainda, que o Magistrado a quo
tolheu seu direito de angariar maiores informações sobre a real capacidade de
pagamento do agravado e comprovação, ou não, da sua absoluta insolvência.
Requer, por fim, o prequestionamento de artigos da Constituição Federal, da
Lei de Execução Penal e do Código Penal, possibilitando a ulterior análise da
matéria junto aos Tribunais Superiores.
Contraminuta às fls. 31/38, na qual a defesa pugna pelo
não conhecimento do recurso por irregularidade formal, o que acarreta, no
seu entendimento, prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Mantida a r. decisão agravada (fls. 39/42), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls.
50/52).
É o relatório.
De proêmio, cabe destacar que a preliminar suscitada
pela defesa não vinga.
É bem verdade que o agravante não procedeu ao correto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002277-17.2020.8.26.0154 -Voto no 28926 ci
4
peticionamento do agravo.
As peças necessárias para o conhecimento do pedido, no
entanto, são passíveis de serem consultadas nos autos digitais originários
(0003436-30.2016.8.26.0996).
Assim, conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
Segundo
se
depreende
do
caderno
processual,
ERIVALDO SILVA SOUZA, qualificado nos autos, cumpre pena de 9
(nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática dos crimes tipificados
nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, e 16, parágrafo único, inciso IV,
da Lei no 10.826/03, na forma do 69, do Código Penal; com término previsto
para 21 de maio de 2024 (fls. 16/18).
Aduzido pedido de concessão de livramento condicional,
o MM. Juízo das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto
(DEECRIM UR8) o deferiu, entendendo preenchidos os requisitos
necessários (fls. 19/24).
Afirma o parquet, todavia, que a benesse não poderia ter
sido concedida, porquanto não houve o pagamento da pena pecuniária 697
(seiscentos e noventa e sete) dias-multa, no valor mínimo unitário (fls. 16) ,
tampouco comprovação de que o agravado não possui condições de efetuá-lo.
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002277-17.2020.8.26.0154 -Voto no 28926 ci
5
Como é cediço, o artigo 83, do Código Penal, não
estabelece a quitação da pena de multa como condição para a obtenção do
benefício do livramento condicional.
Assim, de todo inviável exigir o seu adimplemento ou até
mesmo perquirir se eventual inadimplemento é ou não deliberado.
Demais disso, o v. acórdão do Colendo Supremo
Tribunal Federal mencionado pelo agravante como fundamento de seu pleito
(Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal no 12/DF)
não é aplicável ao caso dos autos.
Isso porque referido julgado tratou de apenado pela
prática de delitos contra a Administração Pública (corrupção passiva e
lavagem de dinheiro) no âmbito do “Mensalão” (AP no 470), nos quais, como
asseverado pelo Ministro ROBERTO BARROSO, a parte verdadeiramente
severa da pena, a ser executada com rigor, há de ser a de natureza
pecuniária, pois tem o poder de funcionar como real fator de prevenção,
capaz de inibir a prática de crimes que envolvam apropriação de recursos
públicos.
Deste modo, na hipótese lá ventilada, diversamente da
presente, o inadimplemento deliberado da pena de multa consiste em
relevante demonstração de falta de senso de reponsabilidade com a Justiça, a
implicar na ausência de mérito para a concessão do benefício.
Em verdade, apenas no que diz com os crimes contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002277-17.2020.8.26.0154 -Voto no 28926 ci
6
Administração Pública é que se observa a estreita ligação entre a execução da
pena privativa de liberdade e questões monetárias, prevendo o artigo 33, §4o,
do Código Penal, que o condenado por crime contra a administração pública
terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à
reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito
praticado, com os acréscimos legais.
Não há que se falar, ainda, em ofensa ao artigo 5o, inciso
XLVI, alínea c, da Constituição Federal, pois o deferimento do livramento
condicional não impossibilita a persecução do cumprimento da pena
pecuniária pelo parquet, que possui legitimação prioritária para a sua
execução
conforme reconhecido pela Suprema Corte por ocasião do
julgamento conjunto da ADI no 3150 e da 12a Questão de Ordem da AP no
470 , perante o Juízo da Execução Penal (artigo 51, do Código Penal, com a
redação dada pela Lei no 13.964/19).
Por fim, cumpre registrar que o artigo 170, §1o, da Lei de
Execução Penal, ao estabelecer que se o condenado cumprir a pena privativa
de liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver resgatado a multa,
far-se-á a cobrança nos termos deste Capítulo, corrobora a possibilidade de
concessão da benesse antes do adimplemento da pena de multa.
Destarte, inviável a reversão do julgado.
Seguindo a mesma orientação, confira-se os seguintes
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002277-17.2020.8.26.0154 -Voto no 28926 ci
7
condicional Deferimento pelo Juízo das Execuções
Recurso ministerial Inadimplemento da pena de multa
não obsta a concessão do livramento condicional

Entendimento do STF aplicável somente aos crimes
contra a Administração Pública Prequestionamento
Agravo desprovido (Agravo de Execução Penal
0002159-41.2020.8.26.0154; Relator Desembargador
ROBERTO PORTO; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Assis - 1a Vara Criminal; Data
do
Julgamento:
14/07/2020;
Data
de
Registro:
14/07/2020).
Agravo em execução penal. Livramento condicional.
Verificação de cumprimento da multa ou das condições
do sentenciado para fazê-lo. Dispensabilidade. Requisito
que não se aplica, ordinariamente, ao livramento
condicional. Benefício mantido. Agravo ministerial não
provido
(Agravo
de
Execução
Penal
0002071-03.2020.8.26.0154; Relator Desembargador
DINIZ FERNANDO; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Valparaíso - 1a Vara; Data do
Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020).
Agravo em execução Recurso ministerial. Livramento
condicional Requisitos subjetivo e objetivo atendidos
Pagamento prévio da multa cumulativamente imposta ou
demonstração da absoluta impossibilidade de fazê-lo
Prescindibilidade Não aplicação do precedente citado
nas razões recursais. Não provimento ao recurso
(Agravo
de
Execução
Penal
0001969-78.2020.8.26.0154; Relator Desembargador
VICO MAÑAS; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Foro de São Vicente - Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de
Registro: 06/07/2020).
Agravo em Execução Recurso ministerial. Decisão que
concedeu ao sentenciado o livramento condicional.
Pedido ministerial de pagamento prévio da pena de
multa como condição para a obtenção do benefício.
Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Precedente
do E. Supremo Tribunal Federal que condicionou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002277-17.2020.8.26.0154 -Voto no 28926 ci
8
concessão do livramento condicional ao pagamento
prévio da pena de multa somente nos casos de crimes
com danos ao erário. Concessão do benefício que não
impossibilita a persecução do cumprimento da pena
pecuniária
pelo
Ministério
Público,
que
possui
legitimação prioritária para a sua execução. Recurso
conhecido e não provido (Agravo de Execução Penal
0001733-29.2020.8.26.0154; Relator Desembargador
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Olímpia
- Vara
Criminal;
Data
do
Julgamento:
06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL LIVRAMENTO
CONDICIONAL
DEFERIMENTO EM PRIMEIRO
GRAU ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DE
REQUISITO PARA DEFERIMENTO DA BENESSE
DIANTE DO INADIMPLEMENTO DA PENA DE
MULTA
IMPOSSIBILIDADE
REQUISITO NÃO
PREVISTO EM LEI, EXCETO PARA PROGRESSÃO
EM
RELAÇÃO
A
CRIMES
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PRECEDENTES

DECISÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
(Agravo
de
Execução
Penal
0001706-46.2020.8.26.0154; Relatora Desembargadora
IVANA DAVID; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Bauru - 1a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de
Registro: 10/06/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL DEFERIDO SEM COMPROVAÇÃO
DO ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA.
POSSIBILIDADE.
Ao
contrário
do
alegado,
os
requisitos para a concessão de livramento condicional
estão previstos no artigo 83 do Código Penal, dentre os
quais não se verifica a condição exigida, de pagamento
da pena de multa cumulativamente imposta, de modo
que o seu não pagamento, ainda que deliberado, não se
mostra apto a obstar a concessão da benesse,
especialmente tendo em vista que, com o advento da Lei
no 9.268/96, a pena pecuniária passou a ser considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002277-17.2020.8.26.0154 -Voto no 28926 ci
9
dívida de valor. Agravo ministerial desprovido (Agravo
de
Execução
Penal
0000550-23.2020.8.26.0154;
Relatora Desembargadora GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data do
Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020).
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Recurso
ministerial.
Decisão impugnada que concedeu ao sentenciado o
livramento
condicional.
Pedido
ministerial
de
pagamento prévio da pena de multa como condição para
a obtenção do benefício. Impossibilidade. Ausência de
previsão legal. Precedente do E. Supremo Tribunal
Federal que não se aplica ao caso em concreto. Negado
provimento ao recurso (Agravo de Execução Penal
0001224-98.2020.8.26.0154; Relator Desembargador
LEME GARCIA; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Olímpia - Vara Criminal; Data
do
Julgamento:
02/06/2020;
Data
de
Registro:
02/06/2020).
EXECUÇÃO
PENAL.
Livramento
condicional.
Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos. Exegese do
artigo 83, do Código Penal. Prévio recolhimento da
pena de multa que não constitui requisito para a
concessão do benefício. Decisão mantida. Agravo
improvido
(Agravo
de
Execução
Penal
0000842-08.2020.8.26.0154; Relator Desembargador
TRISTÃO RIBEIRO; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Olímpia - Vara Criminal; Data
do
Julgamento:
28/05/2020;
Data
de
Registro:
28/05/2020).
Considera-se prequestionada a matéria invocada na
medida em que, para isso, dispensável a menção expressa, um a um, dos
dispositivos legais tidos por violados, uma vez que apreciadas as questões
levantadas.
Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR e NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002277-17.2020.8.26.0154 -Voto no 28926 ci
10
PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR